Tribunal: CARF
Processo: 11020.000325/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000325/2006-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.685 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
MOET HENESSY DO BRASIL VINHOS DESTILADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2001
Bebidas. Classes de Valores. Enquadramento ou Reenquadramento.
A ausência de prestação de informações inerentes ao enquadramento inicial de
bebidas tributadas pelo sistema de classes de valores ou a prestação de maneira
incompleta ou incorreta, não autoriza o enquadramento ou reenquadramento de
ofício. Devendo ser afastar a fração da exigência fundada na alegação de omissão
do pedido de enquadramento dos produtos denominados Chandon Rouge,
Chandon Cuvee 500 anos e Chandon Cuvee du Millenaire.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial somente com relação à matéria:
“Existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500 anos e Chandon Cuvée Millenaire”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000325/2006-74
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3301-
003.324, de 24 de março de 2017, fls. 787 a 8041, integrado pelo Acórdão no 3301-004.680, de
24 de maio de 2018, fls. 934 a 949, assim ementados:

Ac. no 3301-003.324:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2001
ILEGALIDADE DO ADE N° 69/05
O CARF não tem competência para declarar a ilegalidade de ato do Poder
Executivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2001
IPI MAJORADO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. DIREITO AO CRÉDITO
Nos casos de devoluções de produtos, cujas saídas tiveram o IPI majorado pela
fiscalização, há de se reconhecer o direito ao registro de créditos adicionais de
IPI. Contudo, foi-lhe negado o direito creditório, em razão de não ter indicado na
peça recursal os números das notas fiscais de devolução, em relação às quais
teria direito a créditos adicionais de IPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O "vinho espumante do tipo champanha ("champagne")", com as características
definidas no art. 74 do Decreto n° 99.066, de 1990, classifica-se no código
2204.10.10 da TIPI/96.
REENQUADRAMENTO DE OFICIO. DIFERENÇAS DE IP LEGALIDADE.
EFEITO RETROATIVO OU PROSPECTIVO
De acordo com o art. 127 do RIPI/98, o contribuinte deve requerer o
reenquadramento fiscal dos produtos classificados na posição 2204 da TIPI/96,
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

sem que houver alterações nos preços ou nas características de fabricação dos
produtos. Uma vez que tal mandamento não foi observado pelo contribuinte, é
correto o reenquadramento realizado por meio de procedimento de oficio, o qual
pode produzir efeitos sobre vendas realizadas em períodos de apuração
anteriores ao de sua edição.
Não obstante, com relação aos produtos, cujos reenquadramentos foram
pleiteados antes da realização das vendas objetos de revisão e da auditoria fiscal
propriamente dita, a majoração do IPI deverá produzir efeitos somente a partir
da publicação do ADE n° 69/05.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Ac. no 3301-004.680:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2001
OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. REJEIÇÃO
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando não verificadas as
omissões apontadas pela embargante.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, nos termos do voto do relator.

Tendo sido cientificada da decisão a Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, que foram rejeitados.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando divergência
existente quanto a:

Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

1) Ausência de obrigação de solicitar o reenquadramento a cada alteração de
preço;
2) Equiparação das novas classes imputadas pelo ADE 69/2005 também para as
devoluções;
3) Inovação da fundamentação do acórdão recorrido; e
4) Existência de enquadramento do Chandon Cuvee 500 anos e Chandon Cuvee
du Millenaire.

Acontece que o primeiro despacho, que somente analisou item no 1, deixando de
apreciar os demais itens do recurso. Diante disto, o mesmo foi devolvido à 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, para que se proceda à análise de admissibilidade das demais matérias
propostas no recurso especial do contribuinte.

Neste primeiro despacho (fls 1113 a 1118) foi dado seguimento a matéria: 1)
Ausência de obrigação de solicitar o reenquadramento a cada alteração de preço.

No segundo despacho de admissibilidade (Fls1140 a 1149), analisou as seguintes
matérias:
2) Equiparação das novas classes imputadas pelo ADE 69/2005 também para as
devoluções;
3) Inovação da fundamentação do acórdão recorrido; e
4) Existência de enquadramento do Chandon Cuvee 500 anos e Chandon Cuvee
du Millenaire.

No entanto o Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme
despacho de fls. Fls1140 a 1149.
O Contribuinte apresentou Agravo, contra o despacho que negou seguimento ao
recurso especial, por ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma
dissonante, prequestionamento e de divergência interpretativa, respectivamente, em relação às
seguintes matérias/paradigmas: i) “equiparação das novas classes imputadas pelo ADE
69/2005 também para as devoluções” (Acórdão no 3102-001.670), ii) “inovação da
fundamentação do acórdão recorrido” (Acórdãos nos 2801-003.290, 9303-004.605 e 3202-
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

000.149) e iii) “existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500 anos e Chandon Cuvée
Millenaire” (Acórdão no 3102-001.670).

Quanto ao item (ii) com não houve recurso, este foi inadmitido por falta de
prequestionamento.

Quanto aos às matérias “equiparação das novas classes imputadas pelo ADE
69/2005 também para as devoluções” e “existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500
anos e Chandon Cuvée Millenaire”, a Agravo foi acolhido para dar seguimento ao Recurso Especial
quanto as essas matérias.

Assim, estão em discussão as seguintes matérias:

1. Ausência de obrigação de solicitar o reenquadramento a cada alteração
de preço;
2.
Equiparação das novas classes imputadas pelo ADE 69/2005 também para
as devoluções; e
3.
Existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500 anos e Chandon Cuvée
Millenaire.

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso
Especial do Contribuinte.

É o Relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial do Contribuinte é com
relação à:

1-Ausência de obrigação de solicitar o reenquadramento a cada alteração de
preço;
2-Equiparação das novas classes imputadas pelo ADE 69/2005 também para as
devoluções; e
3-Existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500 anos e Chandon Cuvée
Millenaire.

1-Ausência de obrigação de solicitar o reenquadramento a cada alteração de preço;

Inicialmente vejamos o que prescrevia a legislação a respeito:
Lei no 7.798/89
Art. 2o O enquadramento do produto na classe será feito pelo Ministro da
Fazenda, com base no que resultaria da aplicação da alíquota a que o produto
estiver sujeito na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, sobre o valor tributável.
(...)
§ 2o O contribuinte informará ao Ministro da Fazenda as características de
fabricação e os preços de venda, por espécie e marca do produto e por
capacidade do recipiente.
§ 3o O contribuinte que não prestar as informações, ou que prestá-las de forma
incompleta ou com incorreções, terá o seu produto enquadrado ou reenquadrado
de ofício, sendo devida a diferença de imposto, acrescida dos encargos legais.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

§ 4o Feito o enquadramento inicial, este poderá ser alterado, observados os
limites constantes do Anexo I.
RIPI/98
Art. 127. Os produtos classificados nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da TIPI
serão enquadrados em classes de valores de imposto, por ato do Secretário da
Receita Federal (Lei no 7.798, de 1989, art. 1o).
§ 1o O contribuinte informará à Secretaria da Receita Federal as características
de fabricação e os preços de venda, por espécie e marca do produto e por
capacidade do recipiente (Lei no 7.798, de 1989, art. 2o, § 2o).
§ 2o Feito o enquadramento inicial, este poderá ser alterado, de ofício ou a
pedido do próprio contribuinte (Lei no 7.798, de 1989, art. 2o, § 4o).
§ 3o O enquadramento inicial dos produtos nas classes ocorrerá segundo (Nota
do Anexo I da Lei no 7.798, de 1989):
I - a capacidade do recipiente em que são comercializados, agrupados em quatro
categorias:
(...)
II - os preços normais de venda efetuada por estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial ou os preços de venda do comércio atacadista ou
varejista.
§ 4o O contribuinte que não prestar as informações, ou que prestá-las de forma
incompleta ou com incorreções, terá o seu produto enquadrado ou reenquadrado
de ofício, sendo devida a diferença de imposto, acrescida dos encargos legais
(Lei no 7.798, de 1989, art. 2o, § 3o).

Da leitura da norma acima transcrita deflui naturalmente que o IPI das bebidas é
apurado em função da capacidade do recipiente e, sobretudo do preço praticado. A consequência
natural desta sistemática de cálculo é que se houver alteração de preço, obviamente, pode haver a
alteração do enquadramento e consequentemente do IPI devido por unidade de produto. Hora,
tanto o § 2o do art. 2o da Lei no 7.798/89, quanto o § 1o do art. 127 do RIPI/98, ambos transcritos
acima, determinaram expressamente a obrigação do contribuinte informar as características de
fabricação e os preços de venda, por espécie e marca do produto e por capacidade do recipiente.
A leitura que o contribuinte pretende fazer de que não tinha obrigação de prestar essa informação
a cada mudança de preço, não condiz com a sistemática de tributação do IPI, acima exposta. É
evidente que se a tributação tem seu cálculo atrelado, entre outros, ao preço do produto, e a Lei
exige essa informação, o contribuinte não pode se abster de prestá-la a partir do momento em
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

que se deu a alteração do preço. Até porque, essa informação não se torna pública de forma
instantânea e o fisco não tinha ou não tem elementos para acompanhar a alteração de preços
praticado por todos os contribuintes.
Por sua vez, o § 4o do art. 127 do RIPI/98, acima transcrito, estabelece
expressamente o procedimento a ser adotado, quando o contribuinte deixa de prestar estas
informações.
Não é porque ainda não existia a IN SRF no 796/2007 que normatizou com mais
detalhes o procedimento, que o contribuinte não tinha a obrigação de fazê-lo anteriormente. A
obrigação decorre diretamente da Lei no 7.798/89 e do RIPI/98.
Na lei transcrita deixa claro que o termo “poderá” não diz respeito a uma
faculdade, mas ao resultado de um procedimento (o enquadramento poderá ser alterado ou não,
a depender da Classe em que está e do novo preço/características de fabricação informados).
Indo a um dos extremos, se o produto já estiver enquadrado na última Classe,
mesmo havendo um reajuste de preços, não haverá alteração.
Se está na primeira ou em uma Classe intermediária, a depender da variação no
preço, ele poderá ou não ser enquadrado em uma Classe maior.
Mas sempre é uma obrigação por parte do contribuinte prestar estas informações
(“o contribuinte informará”), sob o risco de a Administração fazê-lo de ofício, cobrando,
retroativamente, a diferença de imposto, acrescida dos encargos legais.
Não faz nenhum sentido, entender que a Lei confere uma faculdade ao
contribuinte em que ele mesmo deve decidir o momento ideal para informar a alteração de preço
do produto.
Da mesma forma que o acórdão recorrido, também adoto as razões adicionais de
decidir utilizadas pelo acórdão da DRJ.

2-Equiparação das novas classes imputadas pelo ADE 69/2005 também para as devoluções; e

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

Nos termos do art. 150 do RIPI , o estabelecimento pode creditar-se do imposto
relativo a produtos tributados recebidos em devolução.

O Acórdão Recorrido entendeu que :

Nestes casos, o crédito do IPI relativo à devolução, registrado nos livros fiscais,
foi o originalmente indicado na nota fiscal de venda. Com a majoração destes
valores, na recomposição da escrita fiscal realizada pelo auditor, deveriam ter
sido computados créditos correspondentes às diferenças de IPI apuradas sobre as
vendas, sob pena de desrespeito ao princípio da não cumulatividade.
Sob o ponto de vista conceitual, concordo plenamente com a Recorrente.
Contudo, como não listou as notas fiscais de devoluções de vendas, cujas saídas
correspondentes teriam sofrido majoração de IPI, nego provimento.

No presente caso, deve-se esclarecer que a fiscalização fez um extenso e
minucioso trabalho, que retornou o processo em diligência, para obtenção de mais elementos,
tendo sido propiciada ampla defesa ao Contribuinte, de forma a possibilitar uma correta
apreciação/julgamento da lide.

No entanto, como o Contribuinte não listou as notas fiscais de devoluções de
vendas, concordo com a decisão do Acórdão Recorrido, para negar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

3-Existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500 anos e Chandon Cuvée Millenaire.

Com relação a este ponto, entendo que os produtos denominados "Chandon
Cuvée 500 anos" e "Chandon Cuvée du Millenaire" são os mesmos que já haviam sido
enquadrados, pois, são edições comemorativas do Chandon.

Os referidos produtos não são novos, mas subespécies de um mesmo produto – o
Chandon –, para o qual já havia enquadramento deferido pela Receita Federal. Trata-se,
portanto, de hipótese que não demandava novo pedido de enquadramento.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

Como tido pela Contribuinte, essa utiliza subdenominações associadas à marca
Chandon para fomentar as vendas por meio da associação a eventos especiais, como, in casu, a
comemoração dos 500 anos do Brasil, que inspirou a denominação do “Chandon Cuvee 500
anos”, e a virada o milênio, quando o Chandon recebeu a denominação especial de “Chandon
Cuvee du Millenaire”. Nada obstante, ambos eram, rigorosamente, o mesmo Chandon
anteriormente enquadrado.

Quanto a este tema cito o Acórdão n.o 3102001.670:

Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 10/07/2001 a 31/12/2004
Bebidas. Classes de Valores. Enquadramento ou Reenquadramento de Ofício.
Cobrança
da
Diferença
de
Imposto
e
de
Acréscimos
Legais.
A ausência de prestação de informações inerentes ao enquadramento inicial de
bebidas tributadas pelo sistema de classes de valores ou a prestação de maneira
incompleta ou incorreta, autoriza o enquadramento ou reenquadramento de
ofício e, como consequência, a exigência da diferença de imposto, acompanhado
de acréscimos legais.
Multa de Ofício.
Verificada a falta ou insuficiência de lançamento do imposto nas saídas do
produto do estabelecimento industrial, aplica-se a penalidade pecuniária
cominada.
Créditos Decorrentes de Devolução
Demonstrado que o sujeito passivo deu saída a produtos tributados e que parte
desses produtos foi alvo de devolução, legítimo é o creditamento, de acordo com
as alíquotas que o Fisco entende devidas.
Bens que Não se Inserem no Conceito de Matéria Prima, Produto Intermediário
ou Material de Embalagem.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

As aquisições de produtos que não se enquadrem no conceito de MP, PI ou ME
não geram crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
Aquisição de Optantes pelo Simples
As aquisições de optantes pelo Simples não geram crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Multa sobre Imposto não Lançado com Cobertura de Crédito
Caracterizado o lançamento sobre o imposto que deixou de ser recolhido quando
da saída e da multa de ofício correspondente, não cabe promover uma segunda
cobrança de multa sobre esses mesmos valores, alegadamente decorrente do
imposto não lançado com cobertura de crédito.

Recurso Voluntário Parcialmente Provido e Recurso de Ofício Negado.

Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para a) afastar o reenquadramento retroativo
fundado na exclusiva acusação de omissão pela não solicitação de revisão de
reenquadramento por ocasião de reajuste de preços; b) afastar a fração da
exigência fundada na alegação de omissão do pedido de enquadramento dos
produtos denominados Chandon Rouge, Chandon Cuvee 500 anos e Chandon
Cuvee du Millenaire; c) afastar a fração da exigência fundada no erro de
classificação relativa aos fatos geradores anteriores à vigência do Decreto no
4.859, de 14/10/2003; d) acolher a recomposição da escrita levada a efeito por
ocasião da diligência determinada pela Resolução no 3102-00.089 ; e e) acolher
os créditos decorrentes de devolução que puderem ser apurados a partir do Livro
de Registro de Entradas acostado aos autos em sede de recurso voluntário.
Vencida a Conselheira Nanci Gama, que também reconhecia a higidez da
classificação fiscal informada pelo Sujeito Passivo. Acompanhou o julgamento o
Advogado
Mário
Luiz
Oliveira
da
Costa,
OAB/SP
no
117.622
(assinado
digitalmente)
Luis
Marcelo
Guerra
de
Castro
-
Presidente
e
Relator.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000325/2006-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Paulo Rosa,
Álvaro Arthur Lopes de Almeida Filho, Winderley Morais Pereira, Nanci Gama,
Luis Marcelo Guerra de Castro e Helder Massaaki Kanamaru

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, para
afastar a fração da exigência fundada na alegação de omissão do pedido de enquadramento dos
produtos denominados Chandon Cuvee 500 anos, Chandon Cuvee Millenaire .

Do Dispositivo

Dou provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte somente com
relação a matéria: “Existência de enquadramento do Chandon Cuvée 500 anos e Chandon Cuvée
Millenaire”

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital